Tribunal: STJ
Processo: 5090829-58.2025.8.21.7000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 228588 - RS(2025/0475242-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: NEDIO ANTONIO PREDEBON
ADVOGADOS
: ALEXANDRE AYUB DARGÉL - RS048757
DARCI PRETTO DA SILVA JÚNIOR - RS120527
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA.
QUEBRA
DE
SIGILO
BANCÁRIO,
FISCAL,
TELEMÁTICO
E
INFORMÁTICO.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MEDIDAS
CAUTELARES
INVESTIGATIVAS.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
TEMA
N.

COMPLEXIDADE
DA
661/STF.
INVESTIGAÇÃO.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE NA VIA DO
. AGRAVO
HABEAS CORPUS
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Caso em que se apuram indícios da atuação de grupo econômico
1.
estruturado, integrado por diversas empresas do ramo de fabricação e
distribuição de bebidas, com sinais de confusão patrimonial, simulações
negociais e desvio de fluxo financeiro, envolvendo suposta prática de
sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e organização criminosa, com
participação funcional atribuída ao agravante na escrituração contábil
das pessoas jurídicas investigadas.
2. Segundo o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema n. 661 da repercussão geral, são lícitas as sucessivas renovações
de interceptação telefônica, desde que demonstrada, com base em
elementos concretos, a necessidade da medida e a complexidade da
investigação, vedadas motivações padronizadas ou genéricas.
No caso, as decisões impugnadas, amparadas em relatórios fiscais e
3.
em elementos colhidos no Procedimento Investigatório Criminal,
apresentaram fundamentação concreta quanto à necessidade e à
adequação das medidas cautelares investigativas, consistentes na quebra
de sigilo bancário e fiscal, na interceptação telefônica, telemática e
informática, bem como no afastamento do sigilo de dados e registros
telefônicos e telemáticos.
Fundamentação que não se limitou a reproduções normativas ou
4.
conceitos genéricos, mas explicitou o nexo investigativo entre a atuação
profissional atribuída ao agravante e o esquema investigado,
justificando a necessidade das medidas invasivas.
A pretensão de rediscutir a imprescindibilidade das medidas, a
5.
periodização dos afastamentos e a exata função desempenhada pelo
agravante demanda revolvimento fático-probatório, providência
incompatível com o
e com o agravo regimental.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA54958348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 18:49:51
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 8d605e44-6c49-4fad-8c55-a3f8a256515f

Agravo regimental não provido.
6.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
05/03/2026
11/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54958348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 18:49:51
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 8d605e44-6c49-4fad-8c55-a3f8a256515f

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 228588 - RS(2025/0475242-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: NEDIO ANTONIO PREDEBON
ADVOGADOS
: ALEXANDRE AYUB DARGÉL - RS048757
DARCI PRETTO DA SILVA JÚNIOR - RS120527
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA.
QUEBRA
DE
SIGILO
BANCÁRIO,
FISCAL,
TELEMÁTICO
E
INFORMÁTICO.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MEDIDAS
CAUTELARES
INVESTIGATIVAS.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
TEMA
N.

COMPLEXIDADE
DA
661/STF.
INVESTIGAÇÃO.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE NA VIA DO
. AGRAVO
HABEAS CORPUS
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Caso em que se apuram indícios da atuação de grupo econômico
1.
estruturado, integrado por diversas empresas do ramo de fabricação e
distribuição de bebidas, com sinais de confusão patrimonial, simulações
negociais e desvio de fluxo financeiro, envolvendo suposta prática de
sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e organização criminosa, com
participação funcional atribuída ao agravante na escrituração contábil
das pessoas jurídicas investigadas.
2. Segundo o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema n. 661 da repercussão geral, são lícitas as sucessivas renovações
de interceptação telefônica, desde que demonstrada, com base em
elementos concretos, a necessidade da medida e a complexidade da
investigação, vedadas motivações padronizadas ou genéricas.
No caso, as decisões impugnadas, amparadas em relatórios fiscais e
3.
em elementos colhidos no Procedimento Investigatório Criminal,
apresentaram fundamentação concreta quanto à necessidade e à
adequação das medidas cautelares investigativas, consistentes na quebra
de sigilo bancário e fiscal, na interceptação telefônica, telemática e
informática, bem como no afastamento do sigilo de dados e registros
telefônicos e telemáticos.
Fundamentação que não se limitou a reproduções normativas ou
4.
conceitos genéricos, mas explicitou o nexo investigativo entre a atuação
profissional atribuída ao agravante e o esquema investigado,
justificando a necessidade das medidas invasivas.
A pretensão de rediscutir a imprescindibilidade das medidas, a
5.
periodização dos afastamentos e a exata função desempenhada pelo
agravante demanda revolvimento fático-probatório, providência
incompatível com o
e com o agravo regimental.
habeas corpus
Agravo regimental não provido.
6.
Documento eletrônico VDA54651624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 03/03/2026 19:45:43
Código de Controle do Documento: fac1b2d7-9ac3-4bcf-842e-4ffc65390fc6

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por NEDIO ANTONIO PREDEBON
contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus
manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (HC n.
5090829-58.2025.8.21.7000).
Extrai-se dos autos que o 1o Juízo da 1a Vara Estadual de Processo e
Julgamento dos Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro, no contexto
de investigação de crimes contra a ordem tributária, lavagem de dinheiro e organização
criminosa, determinou, em relação a diversos investigados, inclusive o agravante: (i) a
quebra de sigilo bancário e fiscal; e (ii) a interceptação telefônica, telemática e
informática, com afastamento de sigilo de dados telefônicos, telemáticos e informáticos,
medidas fundadas em elementos do PIC n.
e em relatórios fiscais (e-
01150.000.025/2022
STJ fls.
).
191/196
A defesa impetrou
perante o Tribunal de Justiça do Rio Grande
habeas corpus
do Sul, alegando nulidade das decisões que afastaram os sigilos por falta de
fundamentação idônea e requerendo a nulidade das provas delas derivadas.
O Tribunal
, num primeiro momento, denegou a ordem. Posteriormente,
a quo
todavia, em cumprimento à decisão desta relatoria oriunda do RHC n. 220.002/RS,
realizou novo julgamento do
, em
oportunidade na qual denegou a ordem,
writ
14/11/25,
em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 131):
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. QUEBRA DE SIGILO
BANCÁRIO, FISCAL E TELEMÁTICO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
INVESTIGAÇÃO DE CRIMES TRIBUTÁRIOS, LAVAGEM DE DINHEIRO E
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Habeas corpus impetrado contra decisões que determinaram a quebra de
sigilo bancário e fiscal, bem como interceptação telefônica, telemática e
informática, quebra de sigilo de dados telefônicos, telemáticos e informáticos
do paciente, contador responsável pela Escrituração Contábil Digital de
empresas investigadas por crimes tributários, lavagem de dinheiro e
organização criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
1. A questão em discussão consiste na alegada nulidade das decisões que
determinaram a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telemático do paciente,
por suposta ausência de fundamentação.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1. As decisões judiciais que determinaram a quebra de sigilo bancário, fiscal
e telemático estão devidamente fundamentadas, indicando os indícios da
ocorrência de crimes tributários, lavagem de dinheiro e organização
criminosa em prejuízo da livre concorrência e da sociedade.
Documento eletrônico VDA54651624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 03/03/2026 19:45:43
Código de Controle do Documento: fac1b2d7-9ac3-4bcf-842e-4ffc65390fc6

2. O paciente era responsável pela Escrituração Contábil Digital de três
empresas integrantes do grupo econômico investigado, o que justifica sua
inclusão nas medidas de quebra de sigilo.
3. A investigação apura a existência de um grupo econômico composto por
21 empresas principais e outras 133 empresas relacionadas, com indícios de
ligação e confusão patrimonial entre elas, utilizadas para ocultar patrimônio
e evitar penhoras decorrentes de execuções fiscais.
4. O montante desviado do Estado do Rio Grande do Sul já alcançava 180
milhões de reais, mediante práticas de lavagem de dinheiro e ocultação de
valores, justificando as medidas cautelares adotadas.
5. O período abrangido pelas quebras de sigilo (de 2015 a 2023) é
proporcional à complexidade da investigação e à extensão temporal dos
crimes investigados, não configurando excesso.
IV. DISPOSITIVO E TESE: 1. Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. A quebra de sigilo bancário, fiscal e telemático é
medida legítima quando fundamentada em indícios concretos da participação
do investigado em esquema criminoso complexo, especialmente quando este
atua como contador responsável pela escrituração contábil de empresas
envolvidas em crimes tributários e lavagem de dinheiro.
ORDEM DENEGADA.

Na sequência, foi interposto o recurso ordinário em
a esta
habeas corpus
Corte, insistindo na nulidade das quebras de sigilo e das provas delas derivadas.
O recurso foi desprovido pela decisão ora agravada, que entendeu estarem as
medidas suficientemente motivadas à luz da
e da jurisprudência,
Lei n. 9.296/1996
destacando a complexidade da investigação, a vinculação funcional do agravante à
escrituração contábil de empresas do grupo investigado e a adequação temporal das
medidas, além de assentar que a revisão pretendida demandaria revolvimento fático-
probatório incompatível com a via eleita (e-STJ fls.
).
190/203
Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta nulidade das
decisões de primeiro grau que decretaram as quebras de sigilo bancário, fiscal,
telefônico, telemático e informático do agravante por ausência de fundamentação
concreta, afirmando que a inclusão se deu apenas em razão de sua condição de contador
de três empresas entre mais de 150 e em período posterior ao início dos supostos crimes.
Aduz que houve extrapolação temporal das medidas, com devassa do sigilo bancário e
fiscal desde
e telemático desde
apesar de o agravante ter
01/01/2015
03/10/2017,
assumido a escrituração apenas em
(e-STJ fls.
). Sustenta afronta aos
2019/2020
218/220
arts. 5o, X e XII, e 93, IX, da Constituição Federal, ao
o da
ao
art. 5
Lei n. 9.296/1996,
§ 2o, II e III, do Código de Processo Penal, e ao
do CPP, com ilicitude
art. 315,
art. 157
por derivação das provas (e-STJ fls.
e
). Defende, ademais, que o
215/227
226/227
acórdão recorrido permanece genérico, limitando-se a transcrever decisões e a reputá-las
suficientemente fundamentadas sem enfrentar as teses específicas, caracterizando
Documento eletrônico VDA54651624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 03/03/2026 19:45:43
Código de Controle do Documento: fac1b2d7-9ac3-4bcf-842e-4ffc65390fc6

negativa de prestação jurisdicional (e-STJ fls.
). Alega, por fim, que o
235/238
modus
configurou verdadeira
, por ausência de indícios mínimos de
operandi
fishing expedition
participação do agravante além da mera condição profissional (e-STJ fls.
).
210/239
Requer a reconsideração da decisão agravada para provimento do recurso
ordinário ou, caso mantida, o provimento pelo colegiado, a fim de reconhecer o
constrangimento ilegal com base no
VI, do CPP, anulando-se as decisões que
art. 648,
decretaram as quebras de sigilo e as provas delas decorrentes.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
Conforme relatado, a defesa se insurge, em síntese, contra a fundamentação
das decisões que decretaram a quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico, telemático e
informático do recorrente.
Como é de conhecimento, em relação às interceptações telefônicas, a
que rege a matéria atinente à interceptação de comunicações
Lei n. 9.296/1996,
telefônicas, dispõe que a medida, para fins de prova em investigação criminal e em
instrução processual penal, dependerá de ordem do juiz competente para a ação principal
e somente poderá ser decretada se houver indícios razoáveis de autoria ou de
, se a prova não puder ser feita por outros meios e se o
participação em infração penal
fato investigado for punível com reclusão.
Somado a isso, de acordo com a tese firmada em repercussão geral pelo
Supremo Tribunal Federal, no Tema n.
"São lícitas as sucessivas renovações de
661/STF,
interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2o da Lei n.
e
9.296/1996 demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e
, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam
a complexidade da investigação
devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a
continuidade das investigações. São ilegais as motivações padronizadas ou reproduções
de modelos genéricos sem relação com o caso concreto" (RE 625263, Relator(a):
GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal
Pleno, julgado em 17-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL -
MÉRITO DJe-109 DIVULG 03-06-2022 PUBLIC 06-06-2022).
Inclusive, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que a decisão de quebra de sigilo telefônico não exige fundamentação
Documento eletrônico VDA54651624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 03/03/2026 19:45:43
Código de Controle do Documento: fac1b2d7-9ac3-4bcf-842e-4ffc65390fc6

. Assim, pode o magistrado decretar a medida mediante fundamentação concisa
exaustiva
e sucinta, desde que demonstre a existência dos requisitos autorizadores da interceptação
telefônica.
Na hipótese dos autos, a Corte local, em atenção à determinação contida
no RHC n.
para que examinasse as alegações defensivas com
220.002/RS
fundamentação concreta, esclareceu adequadamente a imprescindibilidade da quebra do
sigilo bancário e fiscal do recorrente e da interceptação telefônica, telemática e
informática, além de quebra de sigilo dos dados obtidos com tais interceptações, dando
conta da inexistência de qualquer ilegalidade ou constrangimento ilegal e ressaltando a
complexidade e gravidade dos crimes sob investigação (indícios da ocorrência de crimes
de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e organização criminosa).
Confira-se, nesse viés, a seguinte passagem do voto condutor do acórdão
recorrido (e-STJ fls.
):
125/130
[...]
Trata-se de rejulgamento, por decisão monocrática do Superior Tribunal de
Justiça, do habeas corpus interposto pela defesa constituída de NEDIO
ANTONIO PREDEBON contra o decreto de quebra de sigilo bancário e
fiscal no âmbito do processo no 5172972-57.2022.8.21.0001 e,
posteriormente, de interceptação telefônica, telemática e informática, quebra
de sigilo de dados telefônicos, telemáticos e informáticos nos lindes do
processo no 5008875-06.2023.8.21.0001.
De plano, para elucidar os contornos fáticos da causa que se reexamina,
transcrevo o voto por mim proferido na sessão de julgamento virtual de 24 de
junho de 2025 (37.1):
"(...)
Inicialmente, saliento que o presente habeas corpus não trata de
paciente preso, estando Nedio Antonio Predebon solto. Todavia,
sustenta a defesa a ocorrência de constrangimento ilegal, apontando
como nulas as decisões que deferiram a quebra de sigilo bancário e
fiscal, em
e a quebra de sigilo de dados telefônicos,
13/01/2023,
telemáticos e informáticos, em 02/02/2023.
Por oportuno, transcrevo a primeira decisão proferida no processo no
5172972-57.2022.8.21.0001 (8.1):
"(...) Trata-se de analisar representação do Ministério Público pela: a)
ação controlada; b) quebra de sigilo bancário e fiscal e do sistema de
ativos do Poder Judiciário - SISBAJUD - módulo de afastamento de
sigilo bancário; c) interceptação telefônica e de dados telemáticos dos
terminais telefônicos indicados; d) afastamento de sigilo dos registros
telefônicos e telemáticos dos investigados; e) quebra telemática do
WhatsApp; e f) quebra telemática sobre os dados e material eletrônico
armazenados em nuvem e contas Apple e Google de e-mail pelo
período delimitado na representação.
Decido.
Documento eletrônico VDA54651624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 03/03/2026 19:45:43
Código de Controle do Documento: fac1b2d7-9ac3-4bcf-842e-4ffc65390fc6

A presente cautelar tem como pilar o Procedimento Investigatório
Criminal (PIC) no
(PIC
), presidido pelo
01150.000.025/2022
25/2022
Ministério Público, cujo objetivo é investigar a prática de crimes
tributários, ocultação de bens, dentre outros por grupo econômico
integrado por empresas atuantes no ramo de
de
fabricação/distribuição
bebidas e atividades correlatas, bem como por seus respectivos sócios.
Conforme o Relatório de Verificação Fiscal – CIRA n.o 046/2022
(evento 1, ANEXO2), existe um grupo econômico composto por 21
empresas que atuam no ramo de bebidas e atividades relacionadas em
diversos estados e, inclusive, no exterior, além de outras 133 empresas
relacionadas às famílias DALMORA, SOUZA, BRANDALISE e
GATTO, que podem estar sendo utilizadas para o fim de ocultar
patrimônio e evitar penhoras decorrentes de execuções fiscais, em
fraude ao fisco estadual, esquivando-se de suas obrigações. A análise
das informações fiscais e contábeis das empresas explicitou, segundo o
Ministério Público, indícios de ligação e confusão patrimonial entre
elas bem como a utilização de empresa para gestão do fluxo financeiro
e de interpostas pessoas no quadro societário e em holdings sediadas
no exterior. Também não há, por parte das empresas, entrega
sistemática da Escrituração Contábil Digital dentre outras tantas
condutas criminosas que resultaram em um montante de mais de 180
milhões de reais desviados do Estado do Rio Grande do Sul.
No Relatório de Investigação n.o
(evento 1, ANEXO5) são
009/2022
citadas como pessoas físicas, em tese, articuladoras e envolvidas na
fraude fiscal estruturada, integrantes da família DALMORA (ZOÉ
DALMORA e LEANDRO DALMORA), bem como o cunhado VALDIR
PELISSER, respectivamente sócios-fundadores e possível “laranja”,
ligados à empresa SANTAMATE. Da família BRANDALISE (SAUL
BRANDALISE NETO E JEAN PAUL BRANDALISE), ambos ligados à
INAB – INDÚSTRIA NACIONAL DE BEBIDAS LTDA que, em
determinado período, passou a integrar o quadro social da empresa
CERVEJARIA RIOGRANDENSE LTDA, instalada no mesmo endereço
da empresa SANTAMATE; JÚLIO CÉSAR KLIMKOWSKI DA
SILVEIRA como vinculado à família BRANDALISE e à CERVEJARIA
RIOGRANDENSE LTDA, bem como à empresa TCANTERA com sede
no mesmo endereço da empresa em que se operou desconto de
duplicatas com maior volume de lançamentos no balanço patrimonial
da SANTAMATE; membros da família SOUZA (OSMAR JOSÉ DE
SOUZA e OSVALDO ANTONIO DE SOUZA), sócios-fundadores da
empresa SOUZA EMPREENDIMENTOS LTDA que, em determinado
momento, passou a integrar o quadro social da empresa SANTAMATE
contando com RENATO DE SOUZA vinculado às contas bancárias; e,
por fim, na condição de responsáveis pela Escrituração Contábil
Digital das empresas integrantes do suposto grupo econômico ao longo
do tempo e possíveis operadores do esquema estruturado, os
contadores MARCO ANTONIO TONETTO e NÉDIO ANTÔNIO
PREDEBON.
Documento eletrônico VDA54651624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 03/03/2026 19:45:43
Código de Controle do Documento: fac1b2d7-9ac3-4bcf-842e-4ffc65390fc6

A empresa SANTAMATE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, trata-se
de uma Sociedade Empresária Limitada, constituída em 30/01/1997
pelos irmãos ZOÉ DALMORA, LEANDRO DALMORA, JOÉRCIO
DALMORA e pelo cunhado VALDIR PELISSER (casado com Nadia
Dalmora Pelisser), com sede estabelecida na Rodovia BR 392, KM 05,
em Santa Maria - RS. Atua na indústria, comércio, armazenagem,
importação, exportação e prestação de serviço na modalidade de
industrialização por encomenda de: cervejas, chopes, refrigerantes,
águas minerais, água de coco, sucos de frutas e seus derivados, chás
sólidos e líquidos e bebidas em geral.
Em maio de 2000, a empresa SANTAMATE passou por uma
reformulação societária, oportunidade em que os irmãos LEANDRO e
JOÉRCIO DALMORA deixaram de compor o quadro social e houve o
ingresso da empresa SOUZA EMPREENDIMENTOS LTDA, cujo
representante legal é VALDIR PELISSER. Não obstante, em pesquisa a
JUCISRS, verificou-se que ZOÉ DALMORA ainda mantinha vínculo
com a empresa, visto que, em
foram adjudicadas por
14/04/2022,
terceiros cotas de participação pertencentes a ele, conforme Auto de
Adjudicação relacionado aos autos no 5011759- 13.2021.8.21.0022/RS,
que tramitam junto à 3a Vara Cível da Comarca de Pelotas/RS.
Segundo consta da representação, a Empresa SantaMate teria efetuado
o pagamento de mais de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) em
aluguel, entre 2010 e 2020, por diversos meios, como conta caixa,
compensação com mútuo e etc., havendo suspeitas de que se trate de
uma simulação de locação a fim de promover esvaziamento
patrimonial da empresa devedora, tornar os valores disponíveis aos
sócios em outras empresas do grupo econômico, utilizar tais valores a
pagar (passivo) para abater contas de mútuo simulado (ativo) com
empresas do grupo, reduzir o valor do imposto sobre o lucro líquido,
entre outras.
Ademais, há suspeita de que a Santamate possuiria uma subconta da
conta "Bancos Conta Movimento", denominada "1110200004 – COBR.
BANCARIA GESTOS EMPRESAR" para realização de desvio do fluxo
financeiro, com a finalidade de criar obstáculo à penhora de recurso e
de recebíveis decorrentes de ações judiciais, visto que registra diversas
anotações de bloqueio judicial em contas bancárias. A referida conta
possui mais de 44 milhões de reais em lançamentos entre 2010 e 2015.
De acordo com o Ministério Público, outra forma de atuação dos
investigados seria através da simulação de empréstimos, a fim de
justificar a existência de valores não contabilizados para desvios de
valores diretamente aos membros do grupo econômico e para fraudar o
fisco, uma vez que reduzem o lucro líquido declarado e, com isso, a
tributação.
Em suma, constatou-se que o grupo faria uso de "laranjas" e suas
empresas para o desvio de valores por meio de sonegação fiscal,
fazendo com que tais valores cheguem a seus destinatários por meio da
lavagem de capitais.
Documento eletrônico VDA54651624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 03/03/2026 19:45:43
Código de Controle do Documento: fac1b2d7-9ac3-4bcf-842e-4ffc65390fc6

(...)
NÉDIO ANTÔNIO PREDEBON também é contador e está vinculado à
AUDIPROL - Assessoria Contábil e Tributária, possuindo ligação com
a
Escrituração
Contábil
Digital
–
ECD
das
empresas
RIOGRANDENSE, ANDINA e GESTTARE, a partir de 2019/2020.
Há, portanto, indícios da ocorrência de crimes de sonegação fiscal,
lavagem de dinheiro e organização criminosa em prejuízo da livre
concorrência e da sociedade, o que recomenda o acolhimento dos
pedidos a fim de angariar maiores elementos à apuração dos fatos.
Nesse sentido, registro que o sigilo bancário é constitucionalmente
assegurado em virtude das garantias da inviolabilidade da intimidade e
da vida privada, direitos que, como qualquer outro direito
fundamental, não é absoluto, podendo ser mitigado quando houver
abuso, a exemplo da prática de ilícitos, não podendo os possíveis
autores dos fatos se resguardar através de garantia constitucional, sob
pena de inviabilizar a elucidação de casos penais. Assim, o
afastamento do sigilo bancário poderá ser decretado quando
necessário para a apuração de ilícitos, especialmente quando houver
indícios de prática de lavagem de dinheiro, assim como de outros
crimes constantes no rol exaustivo previsto na Lei Complementar no
105/2001.
O mesmo se diz com relação ao afastamento do sigilo fiscal, também
regulamentado pela Lei Complementar no
considerando que
105/2001,
a medida se mostra necessária a fim de que se possa verificar, a partir
dessa diligência, as movimentações lícitas e ilícitas dos investigados e
suas empresas, robustecendo as investigações sobre lavagem de
dinheiro. Dito isso, entendo que a medida deva ser deferida, a fim de
que seja afastado o sigilo bancário e fiscal dos representados, visto que
podem confirmar o lastro indiciário já angariado, além de apontar
novos rumos para a investigação.
Não perco de vista, também, que o interesse comum precede o sigilo
pessoal, quando presentes indícios razoáveis de autoria, o que ocorre
na espécie. De mais a mais, a quebra dos sigilos mostra-se menos
invasiva à liberdade pessoal e igualmente eficiente para a coleta de
materiais no combate ao crime organizado.
Isso posto, DEFIRO parcialmente a representação do Ministério
Público
1 - DO AFASTAMENTO DO SIGILO BANCÁRIO
Decreto o afastamento do sigilo bancário de todas as contas de
depósito, contas de poupança, contas de investimento, contas do FGTS,
contas do PIS, faturas de cartão de crédito e outros bens, direitos e
valores mantidos em Instituição Financeiras, Cooperativas de Crédito
e outros Órgãos Fiscalizados pelo Banco Central referente às pessoas
físicas e jurídicas abaixo relacionadas, no período compreendido entre
a

01/01/2015
12/09/2022: (...)
(...)
Documento eletrônico VDA54651624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 03/03/2026 19:45:43
Código de Controle do Documento: fac1b2d7-9ac3-4bcf-842e-4ffc65390fc6

2 - DO AFASTAMENTO DO SIGILO FISCAL Com base nos arts. 198
e 199 da
- Código Tributário Nacional, DECRETO o
Lei no 5.172/66
afastamento do sigilo fiscal das seguintes pessoas físicas e jurídicas, no
período compreendido entre
a
(...)
01/01/2015 12/09/2022:
(...)".
Agora, transcrevo a segunda decisão atacada no expediente cautelar no
5008875-06.2023.8.21.0001 (3.1):
"Trata-se de analisar representação do Ministério Público pela: a)
interceptação telefônica e de dados telemáticos dos terminais
telefônicos indicados; b) afastamento de sigilo dos registros telefônicos
e telemáticos dos investigados; c) quebra telemática do WhatsApp; e d)
quebra telemática sobre os dados e material eletrônico armazenados
em nuvem e contas Apple e Google de e-mail pelo período delimitado
na representação (evento 1, REPRESENTACAO_BUSCA1).
O MP ajuizou ação cautelar de quebras de sigilos bancário, fiscal,
telemático de dados pessoais e informáticos, SITELL e outras medidas
assecuratórias ou cautelares, cadastrada no eproc sob no 5172972-
57.2022.8.21.0001, em trâmite nessa Vara Criminal.
Naqueles autos, decidiu-se pelo deferimento dos pedidos de quebra de
sigilos bancário e fiscal e do sistema de ativos do Poder Judiciário -
SISBAJUD - módulo de afastamento de sigilo bancário e à decretação
do sigilo; determinando-se que a representação, no que tange aos
pedidos afeitos a interceptação telefônica e quebra de sigilo telemático
de dados telemáticos dos terminais telefônicos dos investigados, de
quebra telemática do WhatsApp, e de quebra telemática sobre os dados
e material eletrônico armazenados em nuvem e contas Apple e Google
de e-mail pelo período delimitado na representação devem ser
distribuídos em expediente deveriam ser distribuídos em expediente
apartado, conforme
o da
(processo 5172972-
art. 8
Lei 9.296/1996
evento 8, DESPADEC1).
57.2022.8.21.0001/RS,
Diante de tal decisão, o Órgão Ministerial, com base nos mesmos fatos
e fundamentos, providenciou os referidos pedidos em expediente
próprio, os quais se apresentam no evento 1, DOC1.
Decido.
A presente cautelar tem como pilar o Procedimento Investigatório
Criminal (PIC) no
(PIC
), presidido pelo
01150.000.025/2022
25/2022
Ministério Público, cujo objetivo é investigar a prática de crimes
tributários, ocultação de bens, dentre outros por grupo econômico
integrado por empresas atuantes no ramo de
de
fabricação/distribuição
bebidas e atividades correlatas, bem como por seus respectivos sócios.
Assim, diante dos fatos aqui articulados, os quais estão alinhados com
aqueles já analisados no processo 5172972-57.2022.8.21.0001/RS,
evento 8, DESPADEC1 , é caso de deferimento dos pedidos deduzidos,
pelos mesmos fundamentos, os quais me reporto, evitando tautologia.
Colaciono:
(...)
Documento eletrônico VDA54651624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 03/03/2026 19:45:43
Código de Controle do Documento: fac1b2d7-9ac3-4bcf-842e-4ffc65390fc6

Há, portanto, indícios da ocorrência de crimes de sonegação fiscal,
lavagem de dinheiro e organização criminosa em prejuízo da livre
concorrência e da sociedade, o que recomenda o acolhimento dos
pedidos a fim de angariar maiores elementos à apuração dos fatos.(...)"
Das investigações realizadas até o momento, constatam-se indícios da
prática de lavagem de dinheiro por organização criminosa estruturada,
para o fim de branqueamento de capital espúrio. Como demonstrado
pela autoridade policial, há necessidade de interceptação telefônica e
demais medidas aqui pleiteadas. Justificada, pois, a necessidade das
medidas cautelares as quais defiro, nos seguintes termos:
1.
INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA,
TELEMÁTICA
E
INFORMÁTICA, ALÉM DA QUEBRA DE SIGILO DE DADOS
TELEFÔNICOS, TELEMÁTICOS E INFORMÁTICOS, pelo período de
15 (quinze) dias, com o fornecimento, em tempo real, dos áudios, SMS,
MMS, dados de internet, whatsapp, e-mail e caixa postal, em relação
aos seguintes números:
(...)
2. DEFIRO O AFASTAMENTO DO SIGILO DOS REGISTROS
TELEFÔNICOS E TELEMÁTICOS (
) dos números e
SITTEL/MP/RS
nos períodos a seguir indicados:
(...)
Fixo o prazo máximo para a transmissão de 30 (trinta) dias para os
registros das chamadas (tabelas CHAMADA, ERB e CONEXAO). Em
caso de dúvidas, o endereço eletrônico para contato com o
é sittel@mprs. mp. br.
NIMP/MPRS
3. QUEBRA TELEMÁTICA DO WHATTSAPP
Defiro a interceptação telemática dos terminais telefônicos abaixo
referidos, pelo prazo de 15 (quinze) dias, determinando-se à empresa
WhatsApp LLC que, no prazo máximo de 05 dias, envie os extratos de
mensagens, consistente nas informações de remetente; destinatário;
data e hora da mensagem; tipo da mensagem; e o IP e a Porta Lógica,
a cada 24 horas, a contar da data de implementação da medida:
(...) 4. DEFIRO A QUEBRA TELEMÁTICA SOBRE OS DADOS E O
MATERIAL
ELETRÔNICO
ARMAZENADOS
EM
NUVEM
REFERENTES À(S) CONTA(S) VINCULADAS À APPLE (a partir de
03 de outubro de 2017 até a presente decisão):
(...)
9. DECRETO O SIGILO para a tramitação do presente expediente.
(...)” (grifei).
(...)."
Com a vênia do impetrante, não vislumbro qualquer ilegalidade ou
constrangimento ilegal nas decisões atacadas, as quais estão
sobejamente fundamentadas, na forma do
IX, da CF, conforme
art. 93,
se vê das suas transcrições, especialmente diante dos complexos crimes
sob investigação, mormente na atualidade, considerando que as
decisões foram proferidas no ano de 2023, ausente contemporaneidade
na presente impetração.
Documento eletrônico VDA54651624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 03/03/2026 19:45:43
Código de Controle do Documento: fac1b2d7-9ac3-4bcf-842e-4ffc65390fc6

Ademais, as medidas impugnadas pelo impetrante já foram realizadas e
o exame delas compete ao Juízo Natural da causa, no âmbito do seu
livre convencimento fundamentado, inclusive porque o exame fático-
probatório das decisões atacadas requisita análise do mérito da causa,
inviável nesta via processual eleita.
Enfim, ausente qualquer constrangimento ilegal, tampouco motivo
suficiente a amparar a suspensão do Procedimento Investigatório
Criminal que apura a ocorrência de crimes tão graves e complexos.
Por tais razões, voto por denegar a ordem de habeas corpus.
(...)"
A decisão oriunda do STJ que determinou o rejulgamento do writ foi
proferida sob a seguinte fundamentação (54.8):
[...]
Pois bem, veja-se que a defesa do paciente Nedio Antonio Predebon alega
que as decisões que afastaram os referidos sigilos são nulas por falta de
fundamentação, objetivando a declaração da respectiva nulidade, bem como
de todas as provas produzidas em relação ao paciente a partir das alegadas
decisões ilegais.
Entretanto, não verifico qualquer nulidade a ser reconhecida. Veja-se que o
expediente originário objetiva apurar a ocorrência de crimes tributários,
ocultação de bens, dentre outros praticados por Grupo Econômico integrado
por empresas atuantes no ramo de
de bebidas e
fabricação/distribuição
atividades correlatas, bem como, por seus respectivos sócios. Veja-se que
esse Grupo Econômico é composto por inúmeras empresas, dentre elas as
empresas Santa Mate, Riograndense, Gesttare, Cia Andina e INAB, com
grandes indícios de ligação e confusão patrimonial entre elas, além de outras
133 empresas detectadas pela Receita Estadual do Estado do Rio Grande do
Sul, todas estruturadas com a finalidade de fraudar o fisco gaúcho, cujo
montante já havia atingido 180 milhões de reais, mediante a prática dos
crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de valores, dentre outros.
Ocorre que o ora impetrante e Marco Antônio Tonetto eram os responsáveis
pela Escrituração Contábil Digital de três dessas empresas integrantes do
referido Grupo Econômico por longos anos. Marco Antônio foi o contador
responsável pelas ECDs da empresa SANTAMATE entre 2010 e 2020, de
JCM entre 2010 até 2013, e da empresa RIOGRANDENSE de 2010 até 2019,
quando o impetrante Nedio Antonio Predebon passou a ser o contador da
referida empresa, além das empresas Gesttare, Cia Andina (evento 1,
ANEXO3, fl. 48), daí a legalidade das decisões ora combatidas por Nédio.
Quanto ao mais, considerando a complexa investigação, dando conta da
apuração da prática de crimes que datam desde 2015 até período recente,
não verifico excesso nas determinações de quebras que abrangem o período
de outubro de 2017 até o início de 2023.
Por tais razões, não vislumbro, no presente caso, constrangimento ilegal a
ser desatado na via do habeas corpus.
Por tais razões, voto por denegar a ordem de habeas corpus.

Documento eletrônico VDA54651624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 03/03/2026 19:45:43
Código de Controle do Documento: fac1b2d7-9ac3-4bcf-842e-4ffc65390fc6

Do cotejo dos trechos transcritos, nota-se que as decisões singulares
expuseram, com amparo em relatórios fiscais e elementos informativos do Procedimento
Investigatório Criminal (PIC), presidido pelo Ministério Público, a estrutura do grupo
econômico, os indícios de confusão patrimonial, simulações e desvio de fluxo financeiro,
o montante expressivo do prejuízo ao erário e, sobretudo, a vinculação funcional do
recorrente à Escrituração Contábil Digital (ECD) das empresas Riograndense, Gesttare
e Cia Andina, com grandes indícios de ligação e confusão patrimonial entre elas,
justificando a necessidade de obter dados bancários, fiscais e de comunicações para
avançar na apuração de crimes de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e organização
criminosa. Ao contrário do alegado, a motivação para a quebra de sigilo não se
limitou a reproduções normativas ou conceitos vagos, tampouco apenas ao cargo do

, mas indicou o nexo investigativo entre o papel do contador e o circuito de
recorrente
ocultação patrimonial e lavagem, conferindo base empírica às medidas.
No segundo expediente, a interceptação e os afastamentos de sigilo de
registros e dados foram deferidos com especificação de fontes e escopo, e ancorados na
necessidade demonstrada, em fase investigatória, de rastrear comunicações e dados
telemáticos para desvelar o branqueamento de capitais e a atuação do grupo criminoso,
integrado por empresas atuantes no ramo de
de bebidas e
fabricação/distribuição
atividades correlatas. O Tribunal de origem, por sua vez, ao rejulgar a causa, enfrentou as
teses defensivas e reiterou a suficiência da fundamentação, destacando a complexidade
da investigação, a pertinência da inclusão do contador responsável pelas ECD's e a
proporcionalidade temporal das medidas.
Noutras
palavras,
a
fundamentação
apresentada
pelas
instâncias
ordinárias evidencia a demonstração concreta da imprescindibilidade das quebras e
interceptações, amparadas em elementos coletados pelo CIRA e no PIC, com delimitação
temporal compatível com o período dos fatos e com a atuação profissional atribuída ao
recorrente no grupo investigado. Não se verifica, assim, a alegada generalidade apta a
macular os atos, tampouco a ausência de justificativa específica quanto aos dados
pois o juízo singular explicitou a necessidade das medidas para o
telefônicos/telemáticos,
esclarecimento do esquema criminoso.
Ora, A atuação de
, por sua própria

grupos criminosos organizados
complexidade, demanda, não raro, a utilização do instituto da interceptação telefônica
para o delineamento mais preciso das funções de cada um de seus membros, bem como
para descobrir novas atividades em curso e proceder da forma adequada para a sua
(AgRg nos EDcl no HC n.
relator Ministro Antonio
desarticulação
822.830/ES,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
7/5/2024,
20/5/2024)
Documento eletrônico VDA54651624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 03/03/2026 19:45:43
Código de Controle do Documento: fac1b2d7-9ac3-4bcf-842e-4ffc65390fc6

A propósito, os julgados desta Corte têm assentado a validade de decisões
cautelares que, reportando-se a elementos contidos em representação e parecer
ministerial, acrescem fundamentação própria e demonstram a adequação e necessidade
da medida, afastando alegações de genericidade.
Confira-se:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CRIME
DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIME DE FALSIDADE
IDEOLÓGICA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DEFERIU AS
MEDIDAS INVESTIGATIVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
182 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
CRIMINAL SEM PRÉVIA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. INOCORRÊNCIA. CASO QUE SE AMOLDA ÀS EXCEÇÕES
ELENCADAS PELA JURISPRUDÊNCIA. NULIDADE DA DECISÃO
JUDICIAL QUE AUTORIZOU MEDIDAS EXCEPCIONAIS DE
INVESTIGAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA. DECISÃO COM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO,
DESPROVIDO.
1. Alegação de incompetência do juízo de primeira instância que atrai a
incidência da
sendo inviável o conhecimento do agravo
Súmula no 182/STJ,
regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
2. Alegação de que o inquérito policial não poderia ser instaurado, pois não
há constituição definitiva do crédito tributário. Pedido de trancamento da
investigação.
3. Quando realiza-se conduta fraudulenta, que constitui o Fisco em erro, já
está configurado o desvalor da conduta dos crimes tributários do
o da
art. 1
já há possibilidade de que se trate de crime de falsidade e já
Lei no 8.137/90,
há impossibilidade de fiscalização tributária. Tais aspectos permitem a
instauração de inquérito policial sem prévia constituição definitiva do crédito
tributário.
4. Entendimento em consonância com as exceções apresentadas pelos
Tribunais Superiores para a instauração de inquérito policial sem
constituição definitiva do crédito tributário.
5. Para aplicação desse entendimento não é necessária a identificação de ato
concreto de embaraço à fiscalização tributária que seja diverso das fraudes
típicas dos incisos do
o da Lei n.
art. 1
8.137/90.
6. No caso, os agravantes são suspeitos de realizarem vendas de veículos de
luxo por meio de sua empresa, mas registrarem as vendas em nome de
pessoas físicas, bem como de declarar valor da venda a menor.
7. Presença de todos os requisitos exigidos para que se possa instaurar
inquérito policial independentemente de constituição definitiva do crédito
tributário.
Documento eletrônico VDA54651624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 03/03/2026 19:45:43
Código de Controle do Documento: fac1b2d7-9ac3-4bcf-842e-4ffc65390fc6

8. Alegação de que a decisão que autorizou as medidas de busca e apreensão
e de afastamento do sigilo telemático e fiscal é nula, pois carente de
fundamentação concreta.
9. Inocorrência. Decisão que indica concretamente os fatos a respeito dos
quais os indivíduos são suspeitos, demonstra existir indícios da
materialidade e autoria desses fatos e argumenta pela necessidade e
adequação concretas das medidas.
10. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(AgRg no RHC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
182.363/GO,
Turma, julgado em
DJe de
)
10/9/2024,
17/9/2024. - negritei.

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FORMAÇÃO DE
QUADRILHA. PECULATO. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA E LAVAGEM
DE DINHEIRO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÕES.
NULIDADE DA DECISÃO JUDICIAL. REQUISITOS DA LEI N. 9.296/1996.
OBSERVÂNCIA PELO MAGISTRADO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO,
FISCAL E DE DADOS DE INFORMÁTICA E TELEMÁTICA. NULIDADE
DAS DECISÕES. NÃO OCORRÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO E
MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. O provimento judicial que autoriza a interceptação telefônica - admitida
pela Constituição Federal, em seu
°, XII, e regulamentada pela
art. 5
- deve ser ordenado por juiz competente para o
Lei n. 9.296/1996
julgamento da ação principal, diante da existência de indícios razoáveis de
autoria ou participação em infração penal punida com reclusão, ante a
inexistência de outros meios de se produzir a prova.
2. É certo que doutrina e jurisprudência repudiam com veemência "os
elementos probatórios a que os órgãos da persecução penal somente tiveram
acesso em razão da prova originariamente ilícita, obtida como resultado da
transgressão, por agentes estatais, de direitos e garantias constitucionais e
legais, cuja eficácia condicionante, no plano do ordenamento positivo
brasileiro, traduz significativa limitação de ordem jurídica ao poder do
Estado em face dos cidadãos" (RHC n.
Rel. Ministro Celso de
90.376/RJ,
Mello, 2a T., DJe
.
18/5/2007)
3. Sem embargo, as decisões impugnadas demonstraram, ainda que de
forma sucinta, a existência de indícios razoáveis de participação do
recorrente em infrações punidas com reclusão, bem como a necessidade da
medida cautelar para instruir a investigação criminal. O julgador fez um
resumo sobre a organização criminosa em que estaria envolvido, tudo em
alusão às razões de pedir do Ministério Público, anteriormente transcritas.
4. Foram também observados os requisitos legais relativos à indicação da
finalidade de instruir a investigação criminal e a imprescindibilidade do
meio de prova em questão, porquanto se apresentou a interceptação, a
quebra de sigilo bancário, fiscal, de dados de informática e telemática,
como medidas indispensáveis à colheita de elementos necessários ao
desenrolar da persecução.
Documento eletrônico VDA54651624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 03/03/2026 19:45:43
Código de Controle do Documento: fac1b2d7-9ac3-4bcf-842e-4ffc65390fc6

5. A matéria relativa à nulidade das decisões que decretaram a busca e
apreensão e as medidas diversas da prisão não foram objeto de análise pelo
Tribunal a quo, o que impede sua admissão, sob pena da indevida supressão
de instância.
6. Não há óbice à utilização de habeas corpus quando, havendo lesão ou
ameaça de lesão à liberdade de locomoção do paciente, tratar-se de matéria
exclusivamente de direito e quando não houver a necessidade de dilação
probatória.
7. A decisão emanada do Juízo de primeiro grau que impõe medidas
constritivas é o próprio ato coator apto a tornar competente o Tribunal a
quo, para a análise de eventual ilegalidade. Despicienda, portanto, nova
manifestação do Magistrado singular sobre a busca e apreensão e sobre as
medidas alternativas, com o fim de se esgotar a instância, antes da
apreciação do writ pelo Tribunal a quo.
8. Na espécie, a Corte de origem condicionou a análise da irresignação à
formulação de pedido prévio de nulidade dos atos, pela defesa perante o Juiz
singular, para, em seguida, apresentar os motivos do indeferimento e
posterior impetração perante o Tribunal estadual.
9. Recurso não provido. Ordem concedida de ofício, para determinar o
retorno dos autos ao TJCE, a fim de que se manifeste acerca das apontadas
ilegalidades sobre as decisões que impuseram a busca e apreensão e as
medidas diversas da prisão.
(RHC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
51.932/CE,
julgado em
DJe de
)
15/9/2015,
5/10/2015. - negritei.

Portanto, não há que se falar em nulidade das interceptações telefônicas, bem
como das provas delas decorrentes, em razão da idoneidade das decisões que autorizaram
a medida, com clareza da situação objeto da investigação, com a indicação e qualificação
dos investigados, justificando a sua necessidade e demonstrando haver indícios razoáveis
da autoria e materialidade das infrações penais punidas com reclusão, em especial a
suposta prática dos crimes de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e organização
criminosa.
Ainda que assim não fosse, a alteração das conclusões da Corte local, a fim de
que se possa afirmar se haveria ou não a presença dos requisitos necessários à concessão
da medida invasiva, bem como delimitar a exata função do recorrente no esquema
investigado, nos moldes propostos pela combativa defesa, demandaria o revolvimento do
conjunto fático-probatório, procedimento incompatível com a estreita via do habeas
e do respectivo recurso ordinário.
corpus
Ao ensejo:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. CRIMES DOS ARTIGOS 2o, § 4o, INCISO II, DA
1o,
O § 4o, DA
E 299, POR
LEI N. 12.850/2013,
C/C
LEI N. 9.613/1998,
DUAS VEZES, DO CÓDIGO PENAL. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS.
Documento eletrônico VDA54651624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 03/03/2026 19:45:43
Código de Controle do Documento: fac1b2d7-9ac3-4bcf-842e-4ffc65390fc6

NULIDADE
NÃO
CONFIGURADA.
ALEGADA
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE RATIFICOU O RECEBIMENTO
DA DENÚNCIA. MOTIVAÇÃO CONCISA. POSSIBILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a
interceptação telefônica pode ser autorizada sem a prévia instauração de
inquérito policial, desde que existam indícios razoáveis de autoria ou
participação em infração penal.
2. A decisão de quebra de sigilo telefônico não exige fundamentação
exaustiva, bastando que demonstre a existência dos requisitos autorizadores
da interceptação.
3. A análise da imprescindibilidade da interceptação telefônica ou da
existência de outros meios de obtenção da prova implica revolvimento fático-
probatório, o que é vedado na via do habeas corpus.
4. A decisão que recebe a denúncia não demanda motivação profunda ou
exauriente, sendo suficiente uma fundamentação concisa que demonstre a
impossibilidade de rejeição imediata da acusação.
5. Na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no
julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta
Corte, deve ser mantida a decisão impugnada.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
193.940/RJ,
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 3/9/2025,
DJEN de
) - negritei.
15/9/2025.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS. 1. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. NÃO VERIFICAÇÃO. 2. EMBASAMENTO
EM
DENÚNCIA
ANÔNIMA.
EXISTÊNCIA
DE
DILIGÊNCIAS
PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 3. EMBASAMENTO EM
PROVA ILÍCITA. NULIDADE QUE NÃO CONTAMINOU A DILIGÊNCIA.
4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A decisão que decretou a quebra do sigilo telefônico encontra-se
devidamente fundamentada em elementos concretos autorizadores da medida,
em observância à disciplina da
bem como às normas e aos
Lei n. 9.296/1996,
princípios da Constituição Federal.
- Conforme destacado pelo Tribunal de origem, as interceptações se
mostraram necessárias, uma vez que "os elementos de provas até agora
coligidos sinalizam que DANILO e JAPA usam terceiros para guardar o
entorpecente. É notória a dificuldade de encontrar pessoas que, tendo
presenciado a prática de tráfico, estejam dispostas a testemunhar contra
narcotraficantes". Concluiu-se, assim, que "tudo está a indicar que, neste
momento, não há outros meios disponíveis para o aprofundamento das
investigações que não a interceptação pleiteada".
2. "A alegada nulidade das interceptações por estarem fundadas, unicamente,
na denúncia anônima, não comporta amparo, porquanto deflagradas,
inicialmente, diligências pela polícia civil, que identificaram que o alvo da
Documento eletrônico VDA54651624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 03/03/2026 19:45:43
Código de Controle do Documento: fac1b2d7-9ac3-4bcf-842e-4ffc65390fc6

investigação praticava o crime de tráfico de drogas mediante contatos
telefônicos, de modo a demonstrar a imprescindibilidade da medida". (AgRg
no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
REsp n. 1.946.048/MG,
julgado em
DJe de
)
5/9/2023,
12/9/2023.
- Na hipótese dos autos, a Corte local concluiu que não se vislumbra falta de
fundamentação ou fundamentação inidônea na decisão hostilizada, uma vez
que "as diligências preliminares dão sustentação ao documento apócrifo,
constatando-se a legalidade da medida, necessária para a completa
elucidação dos fatos".
3. Quanto à alegação de que as interceptações se embasaram em diligência
considerada ilícita pelo Superior Tribunal de Justiça, verifico que o Tribunal
de origem assentou que referidas diligências "apenas demonstraram a
verossimilhança da informação inicial, como salientado pelo Ministério
Público no pedido da medida cautelar, sem contaminar os demais elementos
do acervo probatório. Vale ressaltar, as interceptações telefônicas não foram
desencadeadas em virtude da prova tida como ilícita. Pelo contrário,
conforme pedido de fls.
as primeiras interceptações foram autorizadas
15/21,
com relação as seguintes linhas telefônicas: (...).
- Dessa forma, tendo a Corte local assentado que as interceptações
telefônicas não derivaram da diligência considerada ilícita, havendo
indicação de outras linhas de investigação aptas a fundamentar a medida
invasiva, não há se falar em nulidade, por derivação, das interceptações.
Ademais, revela-se inviável, na via eleita, desconstituir as conclusões do
Tribunal de origem, porquanto demandaria indevido revolvimento de fatos
e provas, o que não é possível em habeas corpus.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
191.678/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
) - negritei.
15/4/2024,
18/4/2024.

Nesse contexto, dessume-se das razões recursais que o agravante não traz
alegações suficientes para reverter a decisão agravada, não se verificando elementos que
efetivamente logrem infirmar os fundamentos adotados, devidamente amparados na
jurisprudência desta Corte, de modo que se impõe, no presente caso, a manutenção da
decisão agravada.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54651624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 03/03/2026 19:45:43
Código de Controle do Documento: fac1b2d7-9ac3-4bcf-842e-4ffc65390fc6

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 228.588 / RS
Número Registro: 2025/0475242-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50088750620238210001 50908295820258217000 51729725720228210001 52483403820238210001
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NEDIO ANTONIO PREDEBON
ADVOGADOS
: ALEXANDRE AYUB DARGÉL - RS048757
DARCI PRETTO DA SILVA JÚNIOR - RS120527
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE "LAVAGEM" OU OCULTAÇÃO DE BENS,
DIREITOS OU VALORES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : NEDIO ANTONIO PREDEBON
ADVOGADOS : ALEXANDRE AYUB DARGÉL - RS048757
DARCI PRETTO DA SILVA JÚNIOR - RS120527
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA54949905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:47:05
Código de Controle do Documento: 3420e73a-8124-497b-9f25-e231ba4e8b3f

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:47:05
Código de Controle do Documento: 3420e73a-8124-497b-9f25-e231ba4e8b3f